Tribunal: STF
Processo: Rcl 91557
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Valdir Miranda de Cerqueira Filho contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo 1000215-46.2021.5.02.0614, por afirmada afronta à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário – RE 655.283/DF, Tema 606 da Repercussão Geral.
 
O reclamante relata que:

[...] Este Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 655.281 (Tema  606), fixou tese jurídica de observância obrigatória, estabelecendo que:  
"A natureza do ato de demissão de empregado público aposentado é  administrativa, e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça Comum  para o julgamento da causa."  
O caso em tela trata precisamente da demissão de empregado  do METRÔ-SP em decorrência de aposentadoria, matéria cuja competência absoluta foi  deslocada para a Justiça Comum, tornando nulo todo e qualquer ato decisório proferido  pela Justiça Especializada. 
Quanto a delimitação da discussão, vejamos a inicial, onde se  pleiteia a reintegração de empregado público dispensado em razão da aposentadoria  espontânea, rescisão procedida pela empresa com má aplicação do TEMA 709 do e. STF: [...] (doc. 1, p. 2).

Aduz que:

[...] A decisão ora reclamada manteve a negativa de seguimento  ao recurso sob o fundamento de "ausência de transcendência". Contudo, tal decisão  padece de nulidade absoluta. Ao ser provocado sobre a superveniência do Tema 606 da  Repercussão Geral, caberia à Autoridade Reclamada, de ofício ou mediante provocação  (o que foi efetivamente feito), declarar a incompetência da Justiça do Trabalho e a  nulidade dos atos decisórios, conforme determina o Art. 64, §1º e §4º do CPC  (doc. 1, p. 3).
 
Sustenta, ainda, que:

[...] Observe-se, Exas., a questão da transcendência é processual e  secundária frente à questão de ordem pública da Incompetência Absoluta definida por  este e. Supremo Tribunal, violando e afrontando a autoridade da decisão proferida no RE  655.281 (TEMA 606), o que reclama efetiva atuação desta corte.  
Ao  "trancar" o feito com base em regramento  infraconstitucional de admissibilidade recursal, a Autoridade Reclamada ignora que a  Justiça do Trabalho é materialmente incompetente para processar o feito desde a fixação  da tese no Tema 606 e violação direta a autoridade da decisão proferida por esta e. Corte  Suprema  (doc. 1, p. 5).

Prossegue argumentando:

[...] resta evidenciado a provocação da parte autora quanto  a autoridade e aplicabilidade da decisão deste Supremo Tribunal Federal referente ao  fato superveniente e a incompetência material da Justiça do Trabalho para conhecer e  julgar o tema, tendo em vista o definido no TEMA 606 desta Corte (doc. 1, p. 7).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:

[...] seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação  para CASSAR a decisão reclamada, declarando a incompetência da Justiça do Trabalho e  determinando a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual de São Paulo (doc. 1, p. 8).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
Quanto à alegada ofensa ao decidido por esta Corte no Tema 606 RG, constato que esta reclamação não deve ser conhecida, ante a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.

Antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, esta Suprema Corte tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.

A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).

O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.
1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 
2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe  12/11/2021 – grifei). 

RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.
2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe 19/5/2023 – grifei).

No caso concreto, observo que não foi atendido o requisito.

Isso porque o último recurso julgado pelo TST foram os  embargos de declaração em agravo em agravo de instrumento em recurso de revista.

Registro que, para ficar configurado o esgotamento de instâncias, é indispensável o julgamento do agravo interno contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário sob a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, vejam-se os seguintes acórdãos de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: Rcl 58.144 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20/4/2023; e Rcl 56.811 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023.

Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).

Posto isso, nego seguimento a esta reclamação. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
  
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator